Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809972-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
Agravo de Instrumento. Direito Civil. Honorários Advocatícios Contratuais. Decisão Interlocutória. Limite de Penhora. Subsistência de Comunidades Indígenas. Tutela Provisória de Urgência. Parcial Provimento.

1.

Agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória que limitou a penhora de créditos de honorários contratuais a R$ 3.329.726,60, impactando a subsistência das comunidades indígenas Xikrin.

2.

A decisão liminar pode ser revista conforme o art. 296 do CPC, e a concessão da tutela de urgência exige elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). No caso, a decisão visa equilibrar a subsistência das comunidades indígenas e o direito aos honorários advocatícios.

3.

A relação contratual entre advogado e cliente assegura o direito aos honorários convencionados, cumulativos com os de sucumbência, conforme o art. 22 do EOAB.

4.

No caso em análise, os contratos celebrados preveem a percepção de 10% sobre os créditos apurados em ações civis públicas patrocinadas pelo agravante.

5.

Reconhecida a previsão de repasse de mais de R$ 2,3 bilhões às sociedades indígenas até 2067, a limitação da penhora a R$ 3.329.726,60 é desproporcional, correspondendo a valor muito inferior ao devido.

6.

Verificada a probabilidade do direito com relação aos honorários contratuais, é atribuída tutela provisória para manter os descontos de 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale S.A., com ajuste posterior dos períodos não descontados.

Tese
: A limitação de penhora de honorários advocatícios contratuais em valores desproporcionais ao montante discutido em demanda judicial compromete o direito do advogado de receber sua remuneração integralmente pactuada, especialmente quando há previsão de repasse significativo em favor dos clientes. A revisão da decisão liminar para adequar os valores penhorados é justificada para preservar a subsistência do advogado sem prejudicar a subsistência de comunidades indígenas beneficiárias dos repasses.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC/2015, art. 296
: Revogação ou modificação da tutela provisória.

·

CPC/2015, art. 300
: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

·

EOAB, art. 22
: Direito aos honorários advocatícios.

·

CC/2002, art. 422
: Princípios de probidade e boa-fé na execução dos contratos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809972-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que limitou as constrições ao valor de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMUNIDADE INDÍGENA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA CATETÉ, por intermédio da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJÃ, da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRÉ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKÔ, da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÉ em face da decisão exarada no ID 91272034, a qual alterou a liminar concedida no expediente de ID 45226414, para o fim de limitar a penhora de créditos a 10% (dez por cento) do valor de cada prestação mensal paga pela Vale S.A a cada comunidade indígena, até o montante total do débito.

Em sua peça recursal (ID 53251333), a embargante alega que a supramencionada decisão possui omissões, obscuridades e contradições que necessitam ser sanadas, sustentando que: (i) não houve a oitiva da União ou da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) no presente feito; (ii) que não foi informada a destinação do valor arrestado; (iii) que não houve participação do embargado nas discussões e constituição do ACORDO GLOBAL XIKRIN; e, (iv) a inexistência de limitação do quantum a ser bloqueado.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração pugnando pelo não provimento dos embargos opostos (ID 107393516).

Ato contínuo, a parte embargante requereu o sobrestamento do presente feito até a completa definição, pelo STJ e TRF-1, do juízo competente para processar e julgar a presente demanda (ID 111774529).

No expediente de ID 112325657, a parte embargante formulou pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, objetivando a suspensão da ordem de bloqueios determinado pela decisão de ID 91272034, bem como o levantamento dos valores depositados em juízo pela VALE S.A em favor das associações indígenas. Em caráter, subsidiário, pleiteia a limitação dos bloqueios a quantia de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Argumenta, em suma, que não há perigo de dano atual e iminente que corra contra o autor desta ação, asseverando que que o valor perseguido na demanda poderá ser obtido até no mínimo 2050, data mínima em que a VALE S.A aportará verbas mensais aos Xikrin. Aponta que há um grave dano reverso criado pela liminar concedida na decisão de ID 91272034, na medida em que os valores depositados desnecessariamente nestes autos importam em graves violações à subsistência étnica dos Xikrin, que recebem, individualmente, quando muito, um salário-mínimo por mês. Sustenta que, a partir de 10.04.2024, o valor inicialmente objeto de bloqueio, no importe de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) será ultrapassado e a VALE S.A continuará diminuindo o que os indígenas recebem, já que atualmente não há decisão judicial estabelecendo um limite de bloqueio. Defende que há relevantes fatos novos, confessados pelo próprio TJPA em ação cujos fundamentos são, senão idênticos, muito similares ao deste feito, em que se reconhece que o embargado não obteve qualquer êxito em favor dos indígenas, mas, sim, o MPF, destacando que todas as Ações Civis Públicas em curso na Justiça Federal, alcançadas pelo Acordo Global, foram expressas no sentido de que não há direito há sucumbência em favor do autor desta demanda ou tampouco possui ele algum direito a êxito porque sequer trabalhou na construção do Acordo Global.

É o relatório. Decido.

Conforme se depreende de uma simples leitura do art. 1.022, do Código de Processo Civil Brasileiro, os embargos de declaração se caracterizam como recurso cível oponível contra qualquer decisão judicial, eivada de problemática decorrente de omissão, contradição ou obscuridade processual, a ser apreciado e decidido pelo mesmo Juízo responsável por sua prolação.

Havendo na decisão excerto contraditório com seu próprio teor ou argumentos de sua fundamentação, omisso quanto a alguma das questões controvertidas na relação jurídica processual ou, finalmente, qualquer obscuridade quanto à manifestação tutelar cognitiva, os embargos exsurgem como meio adequado para solicitar ao próprio prolator da decisão seu devido aclaramento, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada. Dito isto, passamos à análise do caso concreto, momento em que, ao examinar detidamente os autos, vejo que não há pertinência nas razões recursais, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração.

A despeito dos argumentos da parte embargante, o propósito dos embargos é rediscussão do mérito da decisão atacada. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1022 do CPC.

Sabe-se que a finalidade dos embargos de declaração é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão. Não podem, portanto, serem utilizados como forma de invalidar uma decisão que a parte repute processualmente defeituosa ou com erro de julgamento. Para isso, o ordenamento jurídico possui recurso apropriado, não podendo ser usado os aclaratórios para buscar modificar a decisão impugnada – o chamado caráter “infringente” dos embargos de declaração.

No caso concreto, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido por este Juízo, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento de uma questão.

Trata-se, nitidamente, de irresignação contra o decisum, buscando a sua reforma por meio de embargos de declaração. Ora, se houve erro in judicando por parte da magistrada prolatora da decisão, a parte deve buscar o recurso adequado, pois não há, no presente caso, algo a esclarecer, complementar ou erro material na decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, conforme fundamentos acima expostos.

No que tange ao pedido de tutela de tutela provisória de urgência formulado pelo réu, após detida análise dos argumentos lançados no petitório de ID 112325657, bem como dos documentos que instruem os autos, observa-se que o conjunto probatório até então produzido é suficiente para conduzir ao acolhimento, em parte, do pleito.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300 do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu, observando-se que a verba objeto da ordem de penhora de créditos pode afetar a subsistência individual dos integrantes e até mesmo a subsistência coletiva das comunidades indígenas, bem como levando-se em conta a grande controvérsia existente acerca da extensão do serviço prestado pelo autor aos réus e a ausência de risco de esvaziamento do objeto deste processo, ante a previsão de repasse de mais de R$ 2.321.520, 00 (dois bilhões trezentos e vinte e um milhões quinhentos e vinte mil reais), para as sociedades indígenas, por força do Acordo Global, até o final da vida útil dos empreendimentos minerários (ano 2067), entendo que a limitação da penhora de créditos a ser feita pela empresa Vale S.A é a medida o mais adequada no contexto em análise, onde se têm o choque de interesses entre a subsistência do advogado e a subsistência de uma coletividade indígena.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NO ID 112325657, para o fim de ALTERAR A LIMINAR anteriormente concedida e limitar a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a quantia de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a Vale S.A cientificando-a do teor da presente decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ ESTA COMO MANDADO/OFÍCIO/EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em sua peça recursal, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que a liminar concedida foi alterada indevidamente, limitando a penhora dos valores devidos a título de honorários contratuais, o que contraria os termos contratuais estabelecidos e o direito de percepção integral dos honorários pactuados.

Ofertadas contrarrazões no ID. 20318563, a ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA XIKRIN DO POKRO, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO e a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA alegaram que:

1.

As decisões liminares podem ser modificadas a qualquer tempo pelo juízo, conforme artigo 296 do CPC, especialmente quando novos contextos surgem, como a necessidade de evitar impacto negativo na subsistência das comunidades indígenas.

2.

Não houve decisão anterior que determinasse a penhora de valores vincendos. As decisões anteriores se restringiram a valores vencidos, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo.

3.

O agravante não possui interesse recursal legítimo, uma vez que questiona a modificação de uma decisão que jamais existiu nos autos.

4.

O advogado agravante não faz jus aos honorários de êxito, pois a rescisão contratual ocorreu antes da celebração do acordo global entre as associações indígenas e a Vale S.A., conforme já decidido por este tribunal.

Por fim, requerem que o agravo de instrumento não seja conhecido, por falta de interesse processual e por se tratar de recurso inadmissível.

Caso conhecido, que seja desprovido, uma vez que as decisões de tutela provisória podem ser revistas a qualquer tempo e inexistiu fato novo que alterasse a decisão liminar.

Em 08/07/2024, ordenei que expedisse ofício ao Juízo a quo para que informe a existência de valores depositados em Juízo e apresentar o extrato bancário da subconta (Id. 20503550).

Juntado o extrato no ID. 20642718.

Substabelecimento (Id. 21227194)

No Id. 21749672, a COMUNIDADE INDÍGENA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA CATETÉ, por intermédio das ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS BAYPRÃ, KAKAREKRÉ E POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN, formula pedido de PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA do julgamento do recurso marcado para o próximo dia 02/09/2024, por motivo de prejudicialidade externa.

A agravada argumenta que, no próximo dia
25/09/2024
, a
6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
apreciará o mérito do
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000
, interposto pelo agravante neste mesmo feito, que definirá a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária e seus incidentes.

Sustenta que, caso o TRF-1 decida que a competência é da Justiça Federal, todas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, incluindo as deste Agravo de Instrumento, serão consideradas nulas e sem objeto.

A agravada destaca que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 150/STJ), "é competência da Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo".

Aponta ainda que a
Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque
já se manifestou em casos análogos no sentido de que a competência para decidir sobre a presença de entidade federal no processo cabe à Justiça Federal (AI nº 0065805-11.2015.8.14.0000).

A parte agravada baseia o pedido de retirada de pauta na existência de
prejudicialidade externa
(CPC, art. 313, V, "a"), uma vez que o julgamento no âmbito do TRF-1 será decisivo para definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária. Sustenta que o julgamento deste Agravo de Instrumento antes da decisão do TRF-1 poderia resultar em um julgamento nulo, considerando que o mérito do agravo no TRF-1 envolve a competência absoluta para tratar de direito indígena (CF, art. 109, XI).

Ao final, requer a retirada de pauta do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000, previsto para julgamento em 02/09/2024, até que se defina a competência jurisdicional no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000 pelo TRF-1, agendado para o dia 25/09/2024.

Em seguida, a A
gravante
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, apresenta manifestação, aduzindo a
pretensão das agravadas configura
má-fé
, uma vez que se utilizam de "meias verdades" e questões já superadas para tumultuar e protelar o andamento do processo.

Alega que:

A competência da Justiça Estadual foi definida por decisão monocrática proferida pela de minha lavra, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0806116-22.2023.8.14.0000
, que transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2024. Nessa decisão, foi reconhecida a competência da 3ª Vara Cível de Marabá-PA para processar e julgar a ação de cobrança de honorários contratuais movida pela agravante contra as associações indígenas.

Não há conflito de competência reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em decisão de 29 de maio de 2024, o Ministro Marco Buzzi, da 2ª Seção do STJ, no
Conflito de Competência nº 201921/PA
, não conheceu do conflito, afirmando que não há decisões conflitantes que ensejassem a intervenção do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual.

O
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000/PA
, em trâmite no TRF-1, não apresenta qualquer questão que inviabilize o prosseguimento do julgamento deste feito. Em decisão recente, o TRF-1 suspendeu os efeitos da decisão de deslocamento de competência para a Justiça Federal, reforçando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações de cobrança de honorários.

Além disso, houve decisão de extinção sem resolução de mérito do incidente de deslocamento de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Marabá-PA, pela perda do interesse processual, conforme sentença proferida em 23 de agosto de 2024.

A
rgumenta que:

A decisão da Justiça Estadual que reconheceu sua competência transitou em julgado e, conforme o art. 507 do CPC, é vedado discutir questões já decididas no curso do processo, uma vez que operou-se a preclusão.

Inexiste qualquer conflito de competência que justifique o sobrestamento ou a retirada de pauta do julgamento do presente agravo.

A manifestação das agravadas é ato de litigância de má-fé, por procederem de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado e alterando a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, conforme previsto no art. 80, II, IV, V e VI, do CPC.

Ao final, pede o indeferimento do pedido formulado pelas agravadas de retirada de pauta do julgamento e sobrestamento do feito, com a consequente
manutenção
do julgamento do agravo de instrumento na pauta marcada para o dia 02/09/2024 e aplicação de
multa de 10%
do valor das causas de origem por litigância de má-fé, conforme disposto nos arts. 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, por força o disposto no art. 1015, inciso I, do NCPC.

Pois bem. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórios, pelo que entendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA REFORMA DE LIMINAR

As liminares podem ser revogadas pelos próprios magistrados que as proferiram ou por decisão em recurso para instância superior, seja monocrática ou colegiada, nos termos do art. 296, do CPC, vejamos:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

A controvérsia travada nos autos de origem, versa sobre os honorários contratuais devido pela
ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO
em favor da
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Sobre o tema dispõe o art. 22, do EOAB:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

A relação entre advogado e cliente gera honorários contratuais, convencionados na esfera da autonomia privada das partes da relação de confiança, enquanto, no âmbito do processo judicial, emerge outra remuneração, atinente aos honorários de sucumbência. Ambas as espécies de honorários, convencionais (ou fixados por arbitramento) e de sucumbência são cumulativos e pertencem ao advogado, como forma de remunerá-lo pelo seu serviço indispensável à administração da Justiça.

No tocante aos honorários contratuais, quando o advogado celebra uma avença com seu cliente, emergem obrigações mútuas: o causídico obriga-se a prestar-lhe serviços profissionais com zelo e dedicação; o cliente obriga-se a remunerar o respectivo trabalho.

No caso, os contratos juntados no Id. 56633268, 56633270, 56633272, 56633275, 56633276, 56633278, 56633279, 56633281, 56633282, 56633284, 56633286, 56633287 e 56635288 (autos de origem), evidenciam que houve um ajuste que o Agravante patrocinaria as Ações Civis Públicas n. 0002383-85.2012.4.01.3905 e derivados e 0001254-18.2016.4.01.3901 (e derivados) das Associações-Ré e no êxito
receberia 10% (dez por cento) sobre o montante de créditos apurados que se revertessem em favor das Contratantes.

Nestas relações jurídicas se atrelam ao resultado final do julgamento, com a legítima expectativa de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo.

Nancy Andrighi, Sidnei Beneti e Vera Andrighi nos ensinam que a prestação de serviço se materializa num
“contrato bilateral, porque gera direitos e obrigações para ambas as partes, e, via de regra, oneroso, pois, geralmente, dá origem a benefícios ou vantagens para um e outro contratante”
(Comentários ao novo Código Civil, vol. 9, Rio de Janeiro, Forense, 2008, pág. 222).

Ocorre que, no caso, houve a rescisão do contrato.

A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), inclusive, não ensejando o pagamento de multa (AgInt no AREsp 1353898/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Em situações de revogação do mandato no curso do processo deve ser apurado na proporção do trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994, "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência.
Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então."
(REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda 2.
Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.
3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto). 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em 25/02/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/09/2017 e distribuído ao gabinete em 22/02/2018. 2. O propósito recursal é dizer se têm os recorrentes, antes da extinção do processo no qual atuaram, direito ao arbitramento de honorários, em virtude da resilição unilateral, pelos recorridos, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes com cláusula de êxito. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1724441 TO 2018/0035325-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DOS EMBARGADOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADOS E RECONHECEU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO TÉRMINO DA DEMANDA AJUIZADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARCIALMENTE PRESTADOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. “O contrato de honorários de advogado vale como título executivo quando houve seu cumprimento integral. Tendo o mandato sido revogado, impedindo o exaurimento da prestação de serviço, falta liquidez ao pacto, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a apuração do valor dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1582146-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - Unânime - J.30.11.2016)”.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (TJPR - 15ª C.Cível - 0016678-09.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00166780920198160130 Paranavaí 0016678-09.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Ato seguinte, houve a celebração de acordo na mesma data da rescisão do contrato de honorários, evidenciando que a única finalidade
era que as Associações se escusassem de cumprir com o seu dever, em violação ao dever de probidade e boa-fé descrita no art. 422, do CC
, vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Analisando os autos de origem, observo que a pretensão inicial requereu em caráter liminar
“
a penhora no rosto dos autos da ACP n. 0002383-85.2012.4.01.3905, que tramita na Subseção Judiciária de Redenção-PA, dos valores vencidos: (i) R$ 1.271.191,14 (hum milhão e duzentos e setenta e um mil e cento e noventa e um mil reais e quatorze centavos), devidos pela Associação Indígena Porekro; (ii) R $ 1.324.325,22 (hum milhão e trezentos e vinte e quatro mil e trezentos e vinte e cinco mil reais e vinte e dois centavos), devidos pela Associação Indígena Kakarekre; (iii) R$ 522.342,03 (quinhentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e dois mil e três centavos); (iv) R$ 211.865,21 (duzentos e onze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte um centavos),
devidos pela Associação Indígena Djore; contados do último pagamento, em 23 de abril de 2020, até o ajuizamento desta exordial, apontados nas tabelas ao norte;
e dos valores vincendos, aplicando-se nesta hipótese, o percentual de 10% ora contratado sobre o proveito econômico que se reverterem em favor das Requeridas
”.

Neste raciocínio, a pretensão tinha dois vies:
o primeiro sobre os valores já pagos
e o
segundo, referente aos valores que serão recebidos
pelos Contratantes decorrente da avença.

A decisão liminar originária,
reconheceu por força das cláusulas dos contratos que garantem ao autor o pagamento de 10% sobre o êxito de seu trabalho
e a necessidade de transferência do equivalente a R$ 3.329.723,6 (VENCIDO) para conta judicial ser controlada pelo juízo, vejamos:

(...)

Dessa forma, por todo o exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO ora pleiteada, para que seja penhorada quantia suficiente para fazer frente aos pagamentos devidos autor,
por força das cláusulas dos contratos que garantem ao autor o pagamento de 10% sobre o êxito de seu trabalho,
devendo esta decisão ser comunicada aos juízos federais dos feitos 0002383-85.2012.4.01.3905 e nº 0001254-18.2016.4.01.3901, para que operacionalizem-na, transferindo o equivalente a R$ 3.329.723,6 para conta judicial ser controlada por este juízo.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

(...)

A decisão ora recorrida foi lavrada nos seguintes termos
:

(...)

É o relatório. Decido.

Conforme se depreende de uma simples leitura do art. 1.022, do Código de Processo Civil Brasileiro, os embargos de declaração se caracterizam como recurso cível oponível contra qualquer decisão judicial, eivada de problemática decorrente de omissão, contradição ou obscuridade processual, a ser apreciado e decidido pelo mesmo Juízo responsável por sua prolação.

Havendo na decisão excerto contraditório com seu próprio teor ou argumentos de sua fundamentação, omisso quanto a alguma das questões controvertidas na relação jurídica processual ou, finalmente, qualquer obscuridade quanto à manifestação tutelar cognitiva, os embargos exsurgem como meio adequado para solicitar ao próprio prolator da decisão seu devido aclaramento, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada. Dito isto, passamos à análise do caso concreto, momento em que, ao examinar detidamente os autos, vejo que não há pertinência nas razões recursais, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração.

A despeito dos argumentos da parte embargante, o propósito dos embargos é rediscussão do mérito da decisão atacada. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1022 do CPC.

Sabe-se que a finalidade dos embargos de declaração é o esclarecimento, complemento ou correção material da decisão. Não podem, portanto, serem utilizados como forma de invalidar uma decisão que a parte repute processualmente defeituosa ou com erro de julgamento. Para isso, o ordenamento jurídico possui recurso apropriado, não podendo ser usado os aclaratórios para buscar modificar a decisão impugnada – o chamado caráter “infringente” dos embargos de declaração.

No caso concreto, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido por este Juízo, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento de uma questão.

Trata-se, nitidamente, de irresignação contra o decisum, buscando a sua reforma por meio de embargos de declaração. Ora, se houve erro in judicando por parte da magistrada prolatora da decisão, a parte deve buscar o recurso adequado, pois não há, no presente caso, algo a esclarecer, complementar ou erro material na decisão.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, conforme fundamentos acima expostos.

No que tange ao pedido de tutela de tutela provisória de urgência formulado pelo réu, após detida análise dos argumentos lançados no petitório de ID 112325657, bem como dos documentos que instruem os autos, observa-se que o conjunto probatório até então produzido é suficiente para conduzir ao acolhimento, em parte, do pleito.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300 do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu, observando-se que a verba objeto da ordem de penhora de créditos pode afetar a subsistência individual dos integrantes e até mesmo a subsistência coletiva das comunidades indígenas, bem como levando-se em conta a grande controvérsia existente acerca da extensão do serviço prestado pelo autor aos réus e
a ausência de risco de esvaziamento do objeto deste processo, ante a previsão de repasse de mais de R$ 2.321.520, 00 (dois bilhões trezentos e vinte e um milhões quinhentos e vinte mil reais), para as sociedades indígenas, por força do Acordo Global, até o final da vida útil dos empreendimentos minerários (ano 2067),
entendo que a limitação da penhora de créditos a ser feita pela empresa Vale S.A é a medida o mais adequada no contexto em análise, onde se têm o choque de interesses entre a subsistência do advogado e a subsistência de uma coletividade indígena.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NO ID 112325657,
para o fim de ALTERAR A LIMINAR anteriormente concedida e limitar a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a quantia de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a Vale S.A cientificando-a do teor da presente decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ ESTA COMO MANDADO/OFÍCIO/EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Ora, em sendo reconhecido que
a previsão de repasse de mais de R$ 2.321.520.000,00 (dois bilhões trezentos e vinte e um milhões quinhentos e vinte mil reais), para as sociedades indígenas, por força do Acordo Global, até o final da vida útil dos empreendimentos minerários (ano 2067
), assim, o valor questionado na demanda de origem é 10% desta importância, o que equivale a
R$ 233.152.000,00 (
duzentos e trinta e três milhões e cento e cinquenta e dois mil reais
).

Desta maneira, é desarrazoado e desproporcional a limitação da penhora em R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos),
por ser muito inferior ao valor questionado nos autos.

Desta forma, considerando estar presente
a probabilidade de direito, com relação a fixação da verba advocatícia CONTRATUAL (De êxito), no percentual ajustado (10% do benefício econômico previsto no Acordo ID. 55447033 e 55448500), consoante deferido no ID. 45226414, e o risco de dilapidação dos valores devem ser mantidos os descontos de 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale S.A
, ajustando-se
ao final
o período que não houve desconto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para que continuem sendo descontados
10% de cada prestação mensal pagos pela Vale S.A
até o limite de
10% do benefício econômico previsto no Acordo ID. 55447033 e 55448500
, nos termos da fundamentação.

Consigne que todos os valores constritos, devem ser depositados em subconta vinculada ao Juízo a quo.

É como voto.

Oficie-se ao Juízo a quo para providenciar a comunicação da VALE S/A para dar cumprimento desta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024